Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723605-25.2024.8.07.0000 RECORRENTES: SILVIO LISBOA DA COSTA, SILVIA APARECIDA LISBOA DA COSTA FRAGOSO, ELIANE LISBOA DA COSTA BERNARDES, CELIA CRISTINA LISBOA VIEIRA, ANTONIO LISBOA DA COSTA NETO, SINFRONIO LISBOA DA COSTA FILHO, CELIO LISBOA DA COSTA, SELMA APARECIDA LISBOA DA COSTA, MARIA IZIDORA COSTA MAGALHAES, SERGIA LISBOA DA COSTA, DIVINO LISBOA DA COSTA, ELIO LISBOA DA COSTA RECORRIDO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DE PROCESSO EM RAZÃO DA ADPF 949. LEGITIMIDADE ATIVA DA AGRAVADA. SUBROGAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto para questionar decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento do processo até o julgamento da ADPF no 949 e reconheceu a legitimidade ativa da agravada para postular direitos em cumprimento de sentença, com base em alegada sub-rogação decorrente de instrumento público de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) a necessidade de sobrestamento do feito até o julgamento da ADPF no 949; e (ii) a legitimidade ativa da empresa agravada para compor o polo ativo do cumprimento de sentença em razão de cláusula contratual de sub-rogação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O mero ajuizamento da ADPF no 949 no Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a aplicabilidade do regime de precatórios à NOVACAP, não autoriza, por si só, a suspensão dos processos que tratem dessa matéria. O pedido de sobrestamento deve ser dirigido ao órgão competente, nos termos da Lei no 9.882/1999. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante. 4. Não há elementos que demonstrem litigância de má-fé por parte da agravada, visto que sua conduta consistiu no uso de instrumentos processuais disponíveis, em exercício regular do direito de ação, sem comprovação de dolo, manipulação de fatos ou abuso de direito. 5. A análise da escritura pública de compra e venda indica a inexistência de cláusula expressa de sub-rogação que permita à agravada assumir legitimidade ativa para pleitear indenização oriunda de desapropriação indireta. Cláusulas genéricas sobre direitos e ações relacionadas ao imóvel não transferem automaticamente a titularidade de créditos indenizatórios. 6. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 1.004, estabelece que o adquirente de imóvel sujeito a restrição administrativa anterior à compra não possui legitimidade ativa para reivindicar indenização por desapropriação indireta, salvo em hipóteses excepcionais, como negócios jurídicos gratuitos ou em situações de vulnerabilidade econômica do adquirente, o que não se aplica ao caso concreto. 7. A interpretação contratual deve observar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, impedindo que cláusulas genéricas sejam utilizadas para alterar relações jurídicas originárias sem demonstração inequívoca de concordância entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação de controle concentrado, como a ADPF no 949, não autoriza automaticamente o sobrestamento de processos conexos, devendo tal pedido ser formulado perante o órgão competente. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante. 2. Cláusulas contratuais genéricas não conferem sub-rogação de direitos indenizatórios por desapropriação indireta, sendo indispensável previsão expressa e inequívoca de transferência de tais direitos no instrumento contratual. 3. O adquirente de imóvel após a ocorrência de restrição administrativa não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo hipóteses excepcionais, como negócios jurídicos gratuitos ou condições de vulnerabilidade econômica. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI e LV; CPC, arts. 79, 80 e 523; Lei no 9.882/1999; CC, arts. 286, 290, 422, 844 e 927; Decreto-Lei no 3.365/1941, art. 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.750.624/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 23.06.2021; STJ, Tema 1.004; TJDFT, Acórdão no 1726949, 07083384720238070000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão no 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, j. 28.08.2024. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 70890803. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 942 do Código de Processo Civil, articulando a nulidade do acórdão por não aplicação da técnica de julgamento com quórum ampliado em decisão não unânime que extinguiu execução com resolução de mérito; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 927, caput, e 1.225, ambos do Código Civil, sustentando que o acórdão presumiu cessão de direitos indenizatórios com base em cláusula genérica da escritura, embora o negócio tenha tido por objeto apenas o imóvel e os direitos da coisa. Afirma que a indenização por desapropriação indireta é direito pessoal do proprietário, não integrando o rol do artigo 1.225 do Código Civil, e sua transmissão não pode ser presumida, sob pena de afronta aos referidos dispositivos legais; d) artigos 523 do Código de Processo Civil e 3o da Lei 13.303/16, asseverando a indevida aplicação do regime de precatórios à empresa pública que atua em regime concorrencial e distribui lucros, contrariando o Tema 865 do STF; e) artigo 493 do Código de Processo Civil, diante da recusa em examinar fato superveniente (política de distribuição de lucros) que afasta natureza de Fazenda Pública da recorrida; f) artigo 85, caput, §1o, e §2o, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a incidência de honorários sucumbenciais na fase de cumprimento de sentença, inclusive contra terceiro que teve impugnação rejeitada; g) artigos 79, 80 e 81, caput, do Código de Processo Civil, por não aplicação de multa por litigância de má-fé à parte que postula contra jurisprudência pacificada (Tema 1.004 do STJ), configurando má-fé objetiva. Pede seja distribuído o presente feito por prevenção à ação principal 0046026- 37.2003.8.07.0016 por força do que restou decidido pelo Conselho Especial do TJDFT no julgamento do Conflito de Competência 0725386-19.2023.8.07.0000. Em contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que as publicações sejam feitas em nome da advogada RITA DE CASSIA DE VINCENZO, OAB/SP 71.924. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, caput, e 1.225, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido da parte recorrente de distribuição do feito por prevenção, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada RITA DE CASSIA DE VINCENZO, OAB/SP 71.924, conforme ID 77661053. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028